Tribunal: TJMT
Processo: 0005240-86.2008.8.11.0040
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005240-86.2008.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), VALDECIO SCHWADE - CPF: 965.616.029-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTADA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL DO FEITO. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial fundada em cédula rural pignoratícia vencida em 15/11/2005, proposta em 23/10/2008. A sentença fundamentou-se na ausência de bens penhoráveis e na alegada inércia do exequente por período superior ao prazo prescricional de três anos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu prescrição intercorrente em processo executivo que tramitou por aproximadamente dezessete anos sem suspensão formal, considerando a diligência constante do exequente na localização de bens; e (ii) saber se a aplicação do instituto da prescrição intercorrente prescinde da observância dos requisitos formais estabelecidos no art. 921, §§ 1º e 4º, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente exige, como pressuposto essencial, a suspensão formal do processo pelo prazo de um ano nos termos do art. 921, § 1º, do CPC, seguida do arquivamento provisório, requisitos que não foram observados no caso em análise.

4. O exequente manteve postura diligente ao longo de todo o processo, manifestando-se sempre que intimado e requerendo diversas providências para localização de bens do executado, incluindo pedidos de penhora de imóvel, busca de ativos financeiros via INFOJUD, SISBAJUD, RENAJUD e SREI, afastando qualquer configuração de inércia injustificada.

5. A demora no trâmite processual decorreu de fatores alheios à vontade do exequente, incluindo períodos de paralização por responsabilidade do Poder Judiciário e ausência de apreciação tempestiva de pedidos formulados pelo credor.

6. A Lei nº 14.195/2021, que alterou o regramento da prescrição intercorrente, não se aplica ao presente caso por inexistir retroatividade legal, devendo ser observada a legislação vigente à época da propositura da ação executiva.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento.

Tese de julgamento:

"1. A prescrição intercorrente exige suspensão formal da execução por um ano e posterior arquivamento provisório, nos termos do art. 921, §§ 1º e 4º, do CPC, não se operando automaticamente pela mera ausência de bens penhoráveis. 2. A diligência constante do exequente na adoção de medidas processuais para localização de bens do executado afasta a configuração da inércia necessária ao reconhecimento da prescrição intercorrente. 3. A demora no trâmite processual decorrente de fatores alheios à vontade do credor não pode ser a ele imputada para fins de configuração da prescrição intercorrente."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 487, II; 921, §§ 1º, 4º e 5º; 924, V; CC, art. 206, § 3º, VIII; Decreto 57.663/66, art. 70.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 150; STJ, REsp 1620919/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 10/11/2016; TJMT, N.U 0000021-23.2006.8.11.0021, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 14/04/2025; TJMT, N.U 1000314-87.2017.8.11.0021, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 27/01/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da
ação de execução de título extrajudicial nº 0005240-86.2008.8.11.0040
, ajuizada contra
VALDECIO SCHWADE
, reconheceu a prescrição intercorrente e declarou extinta a execução de título extrajudicial, nos termos do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante argumenta, em síntese, que não houve qualquer inércia de sua parte que justificasse o reconhecimento da prescrição intercorrente, pois sempre atendeu às intimações e tomou as providências necessárias para a localização de bens passíveis de penhora.

Alega ainda que o processo nunca foi suspenso por ausência de bens, o que é requisito essencial para o início da contagem do prazo da prescrição intercorrente.

Aponta que a lentidão no andamento processual foi decorrente de fatores alheios à sua vontade, mencionando períodos de paralisação por responsabilidade do Poder Judiciário.

Requer a nulidade da sentença, a fim de que seja afastada a prescrição intercorrente, bem como, seja determinado o prosseguimento do feito. Subsidiariamente, o apelante requer o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade (Id. 307137901).

Preparo devidamente recolhido, conforme comprovante juntado no id. 308715399.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da
ação de execução de título extrajudicial nº 0005240-86.2008.8.11.0040
, ajuizada contra
VALDECIO SCHWADE
, reconheceu a prescrição intercorrente e declarou extinta a execução de título extrajudicial, nos termos do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele

conhe
ç
o.

No caso em análise, a execução foi proposta em
23/10/2008
, com fundamento em cédula rural pignoratícia nº 40/01056-2 vencida em 15/11/2005. O executado foi pessoalmente citado em
16/01/2009
.

Conforme consta dos autos, em 08/04/2010, o exequente foi intimado sobre a inexistência de bens penhoráveis, tendo solicitado a dilação de prazo para manifestação em 21/10/2010.

O magistrado de primeiro grau considerou a data de 08/04/2010 como o marco inicial da contagem do prazo da prescrição intercorrente, com base no art. 921, § 4º, do CPC, aplicando o prazo de 3 anos para a prescrição de cédulas rurais pignoratícias, conforme o artigo 70 do Decreto 57.663/66, e, ao final, concluiu pela ocorrência da prescrição intercorrente.

A controvérsia central deste recurso refere-se à aplicabilidade do instituto da prescrição intercorrente ao caso em análise, levando-se em consideração o longo período de tramitação do processo (aproximadamente 17 anos) e as diversas tentativas infrutíferas de localização de bens do executado.

O objeto deste apelo é examinar e resolver a questão sobre a correção ou não da sentença que julgou extinto o processo, com base na prescrição intercorrente, conforme o artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sobre o tema, é importante destacar que a

"prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado."

(

REsp 1620919/PR
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 14/12/2016)

Além disso, a jurisprudência vigente no c. STJ manifesta-se no sentido de que a implementação da prescrição intercorrente

n
ã
o
é
paralisada

com a realiza
çã
o de dilig
ê
ncias para localiza
çã
o do patrim
ô
nio do executado desprovidas de efetividade. (STJ - AgInt no AREsp: 2294113 DF).

Feitas as explanações acima, o primeiro aspecto a ser examinado diz respeito à aplicabilidade temporal da Lei nº 14.195/2021, que alterou substancialmente o regramento da prescrição intercorrente no processo de execução, modificando o § 4º do art. 921 do Código de Processo Civil.

A lei modificadora entrou em vigor em

26/08/2021, sendo indubit
á
vel que o processo executivo em an
á
lise foi iniciado no

ano 2008
, portanto, sob a égide da legislação anterior.

Nos termos da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal,
“prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.

No caso de execução de título extrajudicial fundada em cédula rural pignoratícia, como na hipótese dos autos, o prazo prescricional é de 3 (três) anos, conforme dispõe o art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil.

O art. 921 do CPC disciplina o instituto da prescrição intercorrente nos seguintes termos:

“Art. 921.
Suspende-se a execução
:

(...)

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis
;

(...)

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição
.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4º
Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente
.

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4º e extinguir o processo.”

É importante destacar que, para a configuração da prescrição intercorrente, é necessária a suspensão formal do processo nos termos do art. 921, § 1º, do CPC, seguida do arquivamento provisório após o decurso do prazo de um ano (§ 2º). Somente após esses atos formais é que se inicia a contagem do prazo prescricional propriamente dito.

Conforme se depreende dos autos, não houve decisão formal de suspensão do processo pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, § 1º, do CPC, nem posterior arquivamento provisório. Essa formalidade não é mera burocracia processual, mas requisito essencial para a configuração da prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL DO FEITO
. IRRETROATIVIDADE DA LEI N.14.195/2021. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

(...) Tese de julgamento:

A prescrição intercorrente exige, sob a redação anterior do art. 921 do CPC, decisão judicial que suspenda expressamente o processo, não se operando automaticamente.

A norma do art. 921, §4º, incluída pela Lei n. 14.195/2021, tem aplicação imediata, mas não retroage a atos processuais praticados antes de sua vigência.

Inexistindo suspensão formal ou tentativa frustrada de localização do devedor após a nova legislação, não se inicia o prazo de

prescri
çã
o intercorrente.”

(N.U 0000021-23.2006.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025 – grifo nosso)

Além disso, verifica-se que o exequente não permaneceu inerte por período superior ao prazo prescricional. Ao contrário, sempre que intimado, manifestou-se nos autos, requerendo diligências para localização de bens do executado, conforme se extrai da cronologia processual:

Em 28/01/2011, o exequente indicou imóvel à penhora matrícula n. 0112 do CRI de Sorriso/MT e o pedido NÃO FOI APRECIADO, ficando o processo paralisado de 2011 a 2016, 5 ANOS, sem providências.

Em 12/01/2016, postulou a penhora de ativos financeiros;

Em 13/09/2016, requereu a busca de bens via INFOJUD;

Em 26/09/2017, requereu a suspensão do processo até 29/12/2017, por força da Lei 13.340/2016;

Em 23/03/2018, postulou nova suspensão do feito até 27/12/2018;

Em 11/02/2019, requereu novas buscas de ativos financeiros;

Em 27/03/2023, pediu a inserção de repetição programada no SISBAJUD e pesquisas via RENAJUD, INFOJUD e SREI;

Em 02/06/2023, postulou a inserção de ordem de indisponibilidade via CNIB e pesquisa pelo SREI;

Em 13/09/2023, solicitou a intimação do executado para indicar bens passíveis de penhora;

Em 15/05/2024, novamente postulou pela pesquisa de valores via SISBAJUD e em 17/09/2024 o juízo proferiu a seguinte decisão:
“Antes de apreciar o pedido retro, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se quanto à ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, p. único, c.c. art. 921, § 5º, ambos do CPC”.

O Apelante peticionou nos autos em 24/09/2024 alegando a não ocorrência da prescrição intercorrente. Sobreveio sentença nos autos em
06/02/2025
, tendo o juízo reconhecido a prescrição intercorrente, e, por consequência, julgou extinta a presente execução de título extrajudicial, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC (id. 183085827 – autos de origem).

Verifica-se, portanto, que o exequente jamais se omitiu, mantendo-se sempre diligente na busca pelos bens do executado. Outrossim, conforme destacado nas razões recursais, houve períodos consideráveis de suspensão do processo, em virtude de circunstâncias alheias à vontade do exequente, como a demora na apreciação de pedidos e a digitalização dos autos.

Diante disso, não se pode atribuir ao exequente a responsabilidade pela demora na satisfação do crédito, uma vez que este agiu com constante diligência, requerendo as devidas providências para a localização dos bens do executado.

Nesse sentido, é o julgado deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE
. EXTINÇÃO INDEVIDA. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME: 1. Apelação interposta contra sentença que decretou a prescrição intercorrente e extinguiu o processo de execução de título extrajudicial, referente ao inadimplemento de Cédula Rural Pignoratícia. A Magistrada fundamentou sua decisão na ausência de bens passíveis de penhora e na paralisação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve prescrição intercorrente, considerando: (i) a ausência de suspensão formal da execução, nos termos do art. 921, §1º, do CPC; e (ii) a diligência constante do credor na adoção de medidas processuais para o regular andamento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia injustificada do exequente no curso do processo, após intimação pessoal para dar andamento à execução, nos termos do art. 921, § 4º e § 5º, do CPC. No caso, verifica-se que o exequente, sempre que intimado, promoveu requerimentos e diligências necessárias, afastando qualquer alegação de desídia. 4.

Não houve a suspensão formal da execução, conforme exige o art. 921, §1º, do CPC, o que impede o início do prazo prescricional intercorrente. 5. A demora no trâmite processual decorreu dos próprios mecanismos da justiça, sendo aplicável, por analogia, a Súmula 106 do STJ, segundo a qual a demora não pode prejudicar a parte que agiu tempestivamente.
6. Ademais, não foram esgotados todos os meios para localização de bens do devedor, como consultas via sistemas RENAJUD e INFOJUD, que poderiam viabilizar novas constrições patrimoniais. 7
. Ausente inércia do credor e configurada sua diligência ao longo do processo, a prescrição intercorrente não pode ser reconhecida, impondo-se a reforma da sentença para o prosseguimento da execução
.

IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “
1. A prescrição intercorrente exige inércia injustificada do exequente após intimação pessoal e suspensão formal da execução, nos termos do art. 921, §§1º e 4º, do CPC.

2. A demora no trâmite processual, decorrente dos mecanismos da justiça, não pode ser imputada ao credor diligente, aplicando-se a Súmula 106 do STJ.

3. Não esgotados os meios de localização de bens, a extinção do processo por prescrição intercorrente é indevida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, §§1º, 4º e 5º; Súmula 106 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, RAIN 70071582548, Rel. Des. Otávio Augusto de Freitas Barcellos.”

(N.U 1000314-87.2017.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025 – grifo nosso)

Nesse contexto, não restando demonstrada a inércia por parte do credor, não há que se falar em prescrição intercorrente.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025